Tribunal: TJMT
Processo: 8010082-39.2012.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010082-39.2012.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), JOAO MARCELO CORREA DA CUNHA - CPF: 013.555.911-12 (RECORRIDO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO: 30.07.21 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA : peço vênia a douta relatora para dar parcial provimento ao recurso. (Sessão: 30.07.21). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o segundo vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
8010082-39.2012.8.11.0005.

Origem:
Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: OI S/A.

Recorrido:
JOÃO MARCELO CORREA DA CUNHA
.

Data do Julgamento:
03
/08/2021
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que determinou expedição de certidão de crédito no valor total de
R$ 63.293,06
(
sessenta e três mil duzentos e noventa e três reais e seis centavos), sendo
R$ 31.646,03
(trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos) referente ao dano material e
R
$ 31.646,03
(trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos) referente a multa
astreintes.

A reclamada apresentou recurso inominado requerendo a redução da multa
astreintes
,
uma vez que o valor de R$ 31.646,03 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos), se encontra excessivo
.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO-VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. INVIABILIDADE TÉCNICA NO ENDEREÇO DO AUTOR. FIXAÇÃO DE MULTA PARA COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por OI S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução e reduziu a multa cominatória no valor de R$ 1.182.180,76 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, cento e oitenta reais e setenta e seis centavos) para R$ 31.646,03 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos).

2.

A multa cominatória
não tem caráter repressivo nem reparatório
, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, ou seja, servir como meio de coerção ao obrigado para que cumpra determinado comando judicial.

3.

Portanto, considerando que o juiz poderá, de ofício, modificar as
astreintes
fixadas, necessária a sua exclusão no caso em análise, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do consumidor que já obteve como proveito econômico no feito o valor de R$ 31.646,03 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos) a título de dano material, após a devida atualização dos valores arbitrados na sentença.

4.

Desta forma, com fundamento no art. 537, § 1.º, I, do Código de Processo Civil, entendo pela exclusão da multa fixada no valor de R$ 31.646,03 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos).

5.

Por outro lado, considerando que os documentos colacionados nos autos deixam clara a impossibilidade técnica no fornecimento do serviço de internet solicitado no endereço do Autor, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se a conversão da obrigação descumprida em perdas e danos, conforme estabelece o art. 499 do CPC.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO-VISTA

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que determinou expedição de certidão de crédito no valor total de R$ 63.293,06 (sessenta e três mil duzentos e noventa e três reais e seis centavos), sendo R$ 31.646,03 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos) referente ao dano material e R$ 31.646,03 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos) referente a multa
astreintes.

A reclamada apresentou recurso inominado requerendo a redução da multa cominatória, uma vez que o valor de R$ 31.646,03 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos) ainda se encontra excessivo.

Em sessão de julgamento realizada no dia 29/06/2021 a Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela OI S/A para reduzir o valor das
astreintes
ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho entendimento diverso, o qual passo a expor a seguir:

Dá análise dos autos vislumbra-se que em 09/03/2012 fora determinado liminarmente que a empresa ré regularizasse o fornecimento de serviço de internet na forma contratada pelo reclamante, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por sua vez, o exequente, ora recorrido, apresentou planilha atualizada do débito, o qual alcança o valor de R$ 1.139.000,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil reais), visto que, desde a data da intimação da concessão do pedido liminar, 12/03/2012, até a data da sentença, 05/05/2015, a recorrente não cumpriu com a obrigação de fazer.

A ré, OI S/A apresentou embargos à execução alegando excesso do valor da multa arbitrada, sendo o pleito acolhido pelo juízo de origem que reduziu o valor da multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer ao patamar de R$ 31.646,03, mesmo valor da obrigação principal referente ao dano material já transitado em julgado.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente se insurge objetivando a redução da multa que alcançou o valor desarrazoado de
R$ 1.139.000,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil reais), sendo posteriormente reduzido para R$ 31.646,03 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos).

Pois bem.

Inicialmente destaco que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a decisão que fixa valor das
astreintes
não preclui e não faz coisa julgada, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).
(...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N°
1354776
– SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.)

Em síntese, decidiu a Corte Superior que a análise do julgador sobre o tema deve se atentar aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa a fim de impedir que a multa cominatória tome o lugar do verdadeiro bem buscado pelo Autor.

Deste modo, a decisão que arbitra
astreintes
, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por essa razão, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, ou, ainda, para suprimi-la.

Ainda, de acordo com o art. 537 do CPC/2015, é facultado ao magistrado reduzir o valor da multa fixada, se excessivo, considerando que a penalidade não pode implicar em enriquecimento sem causa, mas que também não pode ser irrisória a ponto de provocar o descaso ao cumprimento de ordens judiciais.

Verifico que o valor atualizado da multa se afasta da natureza coercitiva pretendida e apresenta-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade.

Ademais, cumpre destacar que a obrigação de fazer consistia na disponibilização do serviço de internet no endereço do Autor, entretanto, não foi concluída em razão da impossibilidade técnica, uma vez que “
não existe porta adsl tubo disponível para estação eagi armário”
inviabilizando o cumprimento da ordem judicial. Ainda, destaco que apesar da resistência injustificada ao cumprimento da ordem, tal fato por si só não trouxe maiores prejuízos ao consumidor que inclusive
já possui proveito econômico nos autos equivalente a
R$ 31.646,03 (dano material).

É cediço que o Código de Processo Civil prevê uma série de medidas que tem por objetivo tentar obrigar uma das partes na relação jurídica a cumprir determinada decisão, dentre elas a que se refere o presente caso, a multa periódica prevista no artigo 537, do referido estatuto processual civil.

Sobre esse caráter coercitivo Deilton Ribeiro Brasil ensina que
“as astreintes são, por definição, medida coercitiva, cujo único objetivo é pressionar o devedor para que ele cumpra o que lhe foi determinado por uma decisão condenatória. Daí que, por ser medida coercitiva, as astreintes são totalmente independentes da indenização dos prejuízos (eventualmente) resultantes do inadimplemento do devedor, e tanto podem ser concedidas na ausência de prejuízos como cumularem-se à reparação respectiva a eles. Por outro lado, o caráter coercitivo das astreintes impõe um limite à sua concessão. Para sua concessão, o juiz deve examinar a possibilidade real da medida levar ao cumprimento da respectiva decisão”.

Por sua vez, explicando o tema, Cândido Rangel Dinamarco ministra que
“não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio”.

Não se pode desconsiderar que essa multa
não tem caráter repressivo nem reparatório
, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, ou seja, servir como meio de coerção ao obrigado para que cumpra determinado comando judicial.

Portanto, considerando que o juiz poderá, de ofício, modificar a multa cominatória aplicada, necessária a sua exclusão no caso em análise, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do consumidor que também dispõe de instrumentos necessários para evitar a continuidade das ligações por parte da executada.

Desta forma, com fundamento no art. 537, § 1.º, I, do Código de Processo Civil, entendo pela exclusão da multa fixada.

Por outro lado, considerando que os documentos colacionados nos autos deixam claro a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se a conversão da obrigação descumprida em perdas e danos, conforme estabelece o art. 499 do CPC.

Portanto, considerando o descumprimento da liminar, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, colocando-se, definitivamente, um ponto final na presente demanda que vem se arrastando há anos.

Com base nesses fundamentos, e como uma forma de satisfazer o direito violado, nos termos do art. 499 do CPC, hei por bem converter a obrigação de fazer em perdas e danos e fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que entendo suficiente para compensar o Autor pela ausência de disponibilidade da velocidade de internet contratada em seu endereço, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reparar os prejuízos ocasionados, dando-se por quitada a obrigação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
OI S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, por consequência, converto a obrigação de fazer descumprida em perdas e danos e fixo a indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que entendo suficiente, pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reparar os prejuízos ocasionados, dando-se por quitada a obrigação.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021